Tribunal: STF
Processo: HC 247187
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 779.195/PE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Em linhas gerais, alega a defesa: (a) a impetração foi distribuída no STJ em 18.10.2022 e até o presente momento (8.10.2024), não foi julgada no Colendo Superior Tribunal de Justiça; e (b) não havendo diligência possível ao impetrante em sentido de ver julgado o habeas corpus impetrado na origem, socorre-se à defesa do presente writ, incidente em concreto o prazo de 2 (dois) anos e ainda pendente a apreciação do Habeas Corpus na origem. 



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, no sentido de determinar a Douta Relatoria no STJ, a inclusão em pauta de julgamento do HC de origem (779.195/PE) – comando jurisdicional que visa a apresentação do habeas corpus em Mesa, na primeira Sessão da 6ª Turma em que oficia. 



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ não conheceu do mencionado Habeas Corpus 779.195/PE.



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente